Tribunal: TJDFT
Processo: 0701447-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SERVIDOR. RECEBIMENTO INDEVIDO. VERBA RESCISÓRIA. DUPLICIDADE. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO E BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. INVIABILIDADE.
1. Embora a Administração Pública tenha o poder de rever seus próprios atos, quando eivados de erro ou ilegalidade (Enunciados no 346 e 473 da Súmula do STF), essa revisão não possibilita a imposição ao servidor de devolver o que recebeu indevidamente, quando se tratar de verba de caráter alimentar, recebida de boa-fé, sobretudo quando não contribuiu para o equívoco.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quanto à matéria no sentido de “não ser devida a devolução de verba paga indevidamente a servidor em decorrência de erro da própria Administração Pública, quando se constata que o recebimento pelo beneficiado se deu de boa-fé”. (Precedentes: MS 19.260/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, Dje 11/12/2014; Resp 1.244.182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, Dje 19/10/2012; Edcl no Resp 1.342.111/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Dje 06/03/2014).
3. Recurso não provido.